Tribunal: TJDFT
Processo: 0001087-12.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRETENSÃO DE OBTER PENSÃO E PARTICIPAR DO INVENTÁRIO. NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO ANTERIOR. EFICÁCIA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Portanto, não devem ser analisados os argumentos contidos no recurso repetido.
2. De acordo com precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça, pretendendo a parte, além de declarar união estável mantida, obter a partilha de bens e pensão por morte, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável reveste-se de natureza pessoal, passando a possuir natureza constitutiva e sujeitando-se ao prazo prescricional decenal.
3. A citação válida não foi realizada na ação anteriormente ajuizada, de forma que não interrompeu a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73, aplicável à época.
4. A despeito de a Autora defender que houve a participação ativa dela na localização dos Demandados, invocando a Súmula 106 do c. STJ e a regra estabelecida no art. 240, § 3o, do CPC/15, que impedem o acolhimento da prescrição pela demora na realização dos atos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a hipótese em comento versa sobre situação em que sequer existiu o ato citatório. Destarte, inaplicáveis ao caso concreto as disposições que versam sobre demora na realização do ato.
5. Apelação conhecida e não provida.